Tribunal: STF
Processo: ARE 1377173
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



     



    “Ação de Obrigação de Fazer. Saúde Pública. Pleito de internação com a indicação de cirurgia para correção de cardiopatia congênita. Sentença de procedência. Devidamente comprovado comprometimento ao estado de saúde da parte autora e a necessidade da cirurgia eletiva. Direito à saúde. Garantia constitucional. Obrigação solidária dos entes federativos. Enunciado nº 65 da súmula de jurisprudência desta Corte Estadual. Necessária exclusão da condenação do ente municipal ao pagamento da taxa judiciária, conforme art. 10, X, c/c art. 17, IX da Lei Estadual 3350/99. Provimento do 1º recurso a fim de excluir a condenação do ERJ ao pagamento de honorários advocatícios e parcial provimento do 2º, para afastar a condenação quanto a taxa judiciária.”



     



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 1º, III; 3º, IV; 5º, II; 167, II; 195, § 5º; e 196, todos da CF.



     O recurso extraordinário não deve ser provido. No julgamento do RE 855.178-RG (Rel. Min. Luiz Fux), paradigma do Tema 793, o Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou tese nestes termos: o “tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente”.



    Ao julgar os embargos de declaração opostos no RE 855.178-RG, a Corte complementou a orientação, para fazer constar da redação da tese o seguinte: os “entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro".



    Desse entendimento não dissentiu o Tribunal de origem.



    Por fim, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar os fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 



     Publique-se.



          Brasília, 26 de abril de 2022. 



     



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator